Tribunal: STF
Processo: RE 83293
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO DENEGADA.
A PARTIR DO TERMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL, E DEVIDO O
ALUGUEL QUE SERIA FIXADO PARA A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO, SE ESTA NÃO
TIVESSE SIDO DENEGADA. PRECEDENTES DO STF.
CONHECIDO, EM PARTE, E NELA PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO; JULGADO PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.